Tribunal: TJSP
Processo: 2232267-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de modificação do polo passivo da demanda, baseado na sucessão empresarial da executada, em razão da preclusão pro judicato – Matéria foi debatida e decidida anteriormente no bojo do processo – Em que pese a legitimidade processual seja matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de modificação do polo passivo da demanda, baseado na sucessão empresarial da executada, em razão da preclusão pro judicato – Matéria foi debatida e decidida anteriormente no bojo do processo – Em que pese a legitimidade processual seja matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão pro judicato – Precedentes - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232267-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
EDUARDO RODRIGUES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232267-46.2019.8.26.0000 -Voto no 13451
2
Agravo de Instrumento no 2232267-46.2019.8.26.0000
Agravante: José Eduardo Rodrigues
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Wilson Fraga Pilotto
Comarca: São Paulo
Voto no 13451
AGRAVO DE INSTRUMENTO “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA”
Insurgência em face de decisão que
indeferiu o pedido de modificação do polo passivo da
demanda, baseado na sucessão empresarial da executada,
em razão da preclusão pro judicato Matéria foi debatida e
decidida anteriormente no bojo do processo Em que pese
a legitimidade processual seja matéria de ordem pública,
está sujeita à preclusão pro judicato
Precedentes -
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José
Eduardo Rodrigues, contra a r. decisão1 que, nos autos da “AÇÃO DE
COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS RELACIONADOS A
CDB'S”, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que move em face de
“Banco Econômico S.A. (em liquidação extrajudicial)”, rejeitou o pedido de
inclusão do “Banco Bradesco S.A.” no polo passivo da lide, na qualidade de
sucessor empresarial do devedor originário.
Agravou
o
exequente,
argumentando
que
a
responsabilidade pelo pagamento do seu crédito, oriundo dos expurgos
inflacionários relativos às CDB's (Certificados de Depósitos Bancários) adquiridos
junto ao “Banco Econômico”, deve ser imputada ao “Banco Bradesco S.A.”, em
razão deste ter sucedido o primeiro em seus direitos e obrigações.
1 Fl. 24.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232267-46.2019.8.26.0000 -Voto no 13451
3
O recurso foi processado pelo Desembargador Sérgio
Gomes sem efeito suspensivo (fl. 360).
Contraminuta às fls. 367/372. Em que a agravada
argui, preliminarmente, a falta de interesse recursal do agravante, em razão da
ausência de impugnação específica, bem como a inadequação do agravo de
instrumento, haja vista que a questão ora debatida já fora objeto de outras decisões
anteriores, porquanto estaria acobertada pelo manto da preclusão.

Os autos vieram conclusos a esta Relatora em
28/11/2019.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, tal como suscitado pelo agravado em sua
contraminuta, a questão atinente à legitimidade passiva do “Banco Bradesco”, a
título de sucessor empresarial do “Banco Econômico”, foi por diversas vezes
debatida e decidida no bojo do presente feito (fls. 112, 125, 126 e 142).
Com efeito, muito embora a legitimidade processual
seja matéria de ordem pública, isto não quer dizer que não esteja sujeita à preclusão,
mas apenas que pode ser arguida a qualquer tempo. Em outras palavras, uma vez
decidida e não impugnada por recurso, não há que se voltar novamente à questão em
momentos posteriores. Cuida-se de postulado decorrente do princípio da segurança
jurídica, de imprescindível observância nos processos judiciais.
Sobre o tema, vide os seguintes precedentes desta
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
APRESENTADA
EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232267-46.2019.8.26.0000 -Voto no 13451
4
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEIÇÃO EM
FACE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E
TAMBÉM EM FACE DA PRECLUSÃO MATÉRIAS
JÁ CONHECIDAS E EXAMINADAS EM SEDE DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
APRESENTADOS
ANTERIORMENTE E QUE, EM PARTE, EXIGIRIAM
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A
PRESENTE DEFESA
MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA QUE, A DESPEITO DA NATUREZA,
SUBMETEM-SE À PRECLUSÃO PRO JUDICATO,
POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA

NULIDADES APONTADAS PELA AGRAVANTE
QUE, DE TODO MODO, RECLAMAM AÇÃO
PRÓPRIA, UMA VEZ QUE O TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL ASSUMIU A AUTORIDADE DE COISA
JULGADA MATERIAL. - RECURSO DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2099659-84.2019.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa,
22° Câmara de Direito Privado, julgado em
14/06/2019).
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
QUESTÃO
APRECIADA
NO
DESPACHO
SANEADOR.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
COMPETENTE.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA
RECONHECIDA. COLISÃO EM CRUZAMENTO
COM SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA
PARA O RÉU, QUE INGRESSA NA INTERSECÇÃO
SEM ATENTAR PARA DITA SINALIZAÇÃO. CULPA
DESTE
MOTORISTA
CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS DEVIDOS. FIXAÇÃO ADEQUADA.
Mesmo nas matérias ditas de ordem pública, verifica-
se a preclusão pro judicato se houve decisão do juiz a
respeito sem recurso ou, se interposto ele, foi
desprovido. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTE
PONTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL CELEBRADA ENTRE AS PARTES
COM QUITAÇÃO AMPLA E GERAL REFERENTE
AOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA.
NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROPOSITURA DE
AÇÃO
FUNDADA
NO
MESMO
FATO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232267-46.2019.8.26.0000 -Voto no 13451
5
QUE SE IMPÕE. A consequência do acordo válido
entre as partes sem comprovação de qualquer vício de
consentimento a ensejar a anulação do ato é a de
produzir O efeito de superar a lide que o processo visa
compor,
o
que
implica
reconhecimento
da
improcedência pleito indenizatório. Recurso da
seguradora provido em parte, prejudicados os
demais” (Apelação n° 1002114-06.2017.8.26.0322,
Rel. Des. Gilberto Leme, 35° Câmara de Direito
Privado, julgado em 30/09/2019).
“RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA
Danos construtivos em imóvel

Sentença que julgou a ação procedente Insurgência
da requerida
Alegação de diversas preliminares,
todas elas já alegadas e rechaçadas em despacho
saneador, não recorrido Preliminares que, mesmo
sendo matérias de ordem pública, podem ser atingidas
pela preclusão pro judicato, sendo este o caso

Precedente recente do STJ Mérito Alegação de que
os danos estariam expressamente excluídos da
cobertura por cláusula constante da Apólice

Descabimento Cláusula que excluiria o dano que é
nula por abusividade Danos constatados no laudo
pericial
Indenização devida
Ratificação dos
fundamentos
da
sentença

RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n°
1002910-26.2016.8.26.0356, Rel. Des. Miguel Brandi,
7°
Câmara
de
Direito
Privado,
julgado
em
12/12/2019).
Consequentemente, dado o seu acerto, a r. decisão
agravada deve ser mantida, tal como lançada.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)